Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726391-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAPHAEL RICHARD DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente RAPHAEL RICHARD DA SILVA (20 anos de idade, nascido em 14.01.2020), que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 155, § 4o, IV do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes). A autoridade impetrada é o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que, nos autos do processo no 0707023-34.2021.8.07.0006, e, logo após o recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, tendo por fundamento o disposto no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O impetrante sustenta que a r. decisão atacada teria sido redigida de maneira concisa, genérica e abstrata,. Discorre sobre as inúmeras desvantagens do encarceramento desmedido e desnecessário. Tece considerações a respeito da vida pregressa do paciente. Informa que, apesar de ter sido investigado e denunciado pela prática do delito previsto no art. 157 e do delito previsto no art. 218, ambos do Código Penal, o paciente, RAPHAEL, teria sido absolvido, por meio de sentença, prolatada em 06.07.2020, nos autos do processo no 0709405-83.2019.8.07.0001, tratando-se, portanto, de réu primário. Sugere que, o simples fato de a autoridade policial não ter localizado o acusado durante o período de diligências, não poderia levar à conclusão absoluta de que este estaria se ocultando e/ou se furtando do cumprimento da lei penal. Nesse contexto, afirma que a prisão preventiva não pode ser decretada quando o risco de fuga seja, simplesmente, presumido, pelo Magistrado, como no caso dos autos. Menciona existência de violação ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade, uma vez que o réu seria primário, sem antecedentes, que teria cometido, apenas, crime de furto de 3 (três) rolos de fio de cobre, sendo, portanto, razoável e esperado a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente pelo fato de que o 2o denunciado pelo crime, preso em flagrante delito, teria recebido acordo de não persecução penal, do Ministério Público, sem haver nada que os diferencie quanto à prática dos fatos. Por conseguinte, o Impetrante requer o relaxamento liminar da prisão do paciente. No mérito, a confirmação da liminar, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão cautelar, bem como determinação de que o Ministério Público seja instado a oferecer Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, ante o preenchimento dos pressupostos legais indispensáveis. O processo restou instruído com documentos de ID no 28227303 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal poderá ser determinada a prisão preventiva do acusado, pelo Juiz da causa, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, desde que preenchidos os requisitos autorizadores para medida (art. 312, CPP), e desde que se mostrem inadequados e/ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No caso em análise, o MMo Juiz de 1o grau entendeu por bem determinar a prisão preventiva do denunciado, RAPHAEL RICHARD DA SILVA, tendo por base os seguintes argumentos: (...) Quanto ao pedido pelo decreto da prisão preventiva do denunciado, consta nos autos que, este, no dia 16 de junho de 2021, por volta de 12h30, no Condomínio Serra Azul, Quadra 28, lote 12, Setor Habitacional Mansões Sobradinho, Sobradinho II/DF, livre e conscientemente, acompanhado de ROGÉRIO CENI, em acordo prévio e com unidade de desígnios, subtraíram para si 03 (três) rolos de fio de cobre pertencente a vítima MARIA BETÂNIA SANTANA BARBOZA. O Ministério ao ofertar a denúncia também pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado alegando que a materialidade e os indícios de autoria foram confirmados pelo Inquérito Policial, o que justificou o oferecimento de denúncia contra o denunciado, ID 97961123, devendo a prisão preventiva ser decretada como garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, evadindo-se do distrito da culpa. Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Analisando os autos, verifica-se que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência das infrações e de veementes indícios de autoria atribuídos à pessoa do denunciado, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos. Ressalte-se que a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Por todos os elementos que dos autos consta, certamente em liberdade, o denunciado continuará com comportamento furtivo, dificultando a aplicação da lei penal. Dessa forma, pelo resguardo da aplicação da lei penal, faz-se necessária a imposição da restrição provisória da liberdade. Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Portanto, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de RAPHAEL RICHARD DA SILVA, filho de Marilene Joana da Silva, nascido aos 14/01/2001, portador do RG no 3.754.158/SSP-DF e CPF no 084.533.451-47. Expeça-se o competente mandado de prisão e as comunicações pertinentes. Confiro à presente decisão, força de mandado de intimação. (...) Verifica-se, portanto, que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, tendo subtraído para si e para outrem, 3 (três) rolos de fios de cobre. O crime foi cometido às ocultas e o autor foi reconhecido, apenas, após análise de imagens de câmeras de segurança instaladas no condomínio da vítima. Além disso, os objetos subtraídos foram encontrados na casa do comparsa do paciente, que, por isso, restou preso em flagrante delito. Informações contidas nos presentes autos indicam que a autoridade policial não conseguiu localizar o paciente, RAPHAEL RICHARD DA SILVA, durante as diligências investigatórias (ID no 28230178). Em sendo assim, entendo pertinente, pelo menos neste primeiro momento, a manutenção da prisão preventiva, uma vez que decretada como garantia da aplicação da lei, com base na informação de que o acusado estaria em local incerto e não sabido, esquivando-se da possibilidade de aplicação da reprimenda penal. Logo, em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Entendo, inclusive, pela necessidade de oitiva do Ilustre representante do Ministério Público nesta instância revisora, para que discorra acerca da necessidade (ou não) de acautelar o meio social, a credibilidade da justiça, e, até mesmo, a possibilidade de reincidência delitiva. No mais, tenho que a indicação de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 17 de agosto de 2021 17:34:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator